Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-68.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-68.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA MARIA FERNANDES ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ARTS. 7.º, INCS. VIII E XVII, E 39, § 3.º, DA CF/88. AUSÊNCIA PROVAS ACERCA DA EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. AUTORES QUE NÃO SE DESICUMBIRAM DO SEU ÔNUS DE PROVA. ART. 371, INC. I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que julgou procedente pedido de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias, ajuizada por três professoras da rede municipal, para pagamento de horas extraordinárias por labor em sábados entre 2017 e 2022.

2. A sentença reconheceu o direito à remuneração adicional de 50% por aulas ministradas em sábados, com fundamento no art. 73 do Estatuto dos Servidores Municipais.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prestação de serviços em sábados escolares enseja, por si só, o direito ao adicional de horas extras; e (ii) saber se os documentos apresentados pelas autoras comprovam efetiva extrapolação da carga horária semanal prevista na legislação municipal e nacional.

III. Razões de decidir:

4. A remuneração de serviço extraordinário encontra amparo nos arts. 7.º, XVI, e 39, § 3.º, da CF/1988, e no art. 73 do Estatuto dos Servidores Municipais de Riacho de Santana.

5. A Lei n.º 11.738/2008 e a jurisprudência do STF (ADI 4.167) impõem composição específica da jornada dos professores, com até dois terços destinados às atividades com os educandos.

6. Os calendários escolares indicam a existência de sábados letivos, mas não comprovam, isoladamente, a extrapolação da carga horária semanal legal.

7. Compete ao autor comprovar o fato que fundamenta o seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No entanto, não foram apresentados documentos como fichas de ponto, registros de frequência ou quaisquer outras provas hábeis que demonstrem, de maneira concreta, o exercício de jornada além do limite legal previsto.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido
. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:
“1. A existência de sábados letivos nos calendários escolares não comprova, por si só, o direito ao adicional por horas extras. 2. Para que se reconheça o labor extraordinário, é indispensável que o servidor comprove, de forma objetiva e documental, que sua jornada de trabalho semanal ultrapassou o limite legal previsto para o cargo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7.º, XVI, e 39, § 3.º; CPC, art. 373, inc. I; Lei n.º 11.738/2008, art. 2.º; Estatuto dos Servidores Municipais de Riacho de Santana (Lei Municipal n.º 01/1998), arts. 18, 20 e 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8000811-80.2022.8.05.0212, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 29.04.2024; TJBA, Apelação 8000012-50.2020.8.05.0101, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 16.11.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000773-68.2022.8.05.0212

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelados
TÂNIA MARIA FERNANDES ROCHA, TÂNIA PRATES DA ROCHA e VILMA MARIA DE OLIVEIRA LEÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22